Tribunal: CARF
Processo: 10410.728035/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.728035/2019-57
ACÓRDÃO
1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PETROBALL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
LUCRO REAL ANUAL. MOMENTO DA OPÇÃO. ARTIGOS 222 E 230 DO
DECRETO No 3.000/1999 (RIR99).
A opção da pessoa jurídica pela apuração anual se manifesta pelo
recolhimento do imposto, estimado sobre a receita bruta e acréscimos, ou
com apresentação do balanço ou balancete de suspensão ou redução,
relativo ao mês de janeiro ou ao mês de início de atividade, nos termos dos
artigos 222 e 230 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR99).
ERRO NA DETERMINAÇÃO DO FATO GERADOR E NA BASE DE CÁLCULO
DO TRIBUTO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
É improcedente o lançamento que não observa corretamente os aspectos
materiais e temporais do fato gerador, bem assim a base de cálculo do
tributo, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso de Ofício, tendo em vista que o valor exonerado em julgamento de primeira instância
excedeu ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, aferido
nos termos da Súmula CARF no 103, e, no mérito, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael
Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (DRJ02) que decidiu manteve em
parte os Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa de ofício no
percentual de 75%, multa isolada pelo não recolhimento das estimativas e juros de mora, no valor
total de R$ 149.568.350,58, referentes aos anos-calendários 2017 e 2018.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Versa o presente processo sobre o(s) Auto(s) de Infração de fls. 02-43, relativo(s) ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica-IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido-CSLL e Multa Isolada, ano(s)-
calendário 2017 e 2018, com crédito total apurado no valor de R$ 149.568.350,58, incluindo o
principal, a multa de ofício e os juros de mora, atualizados até 12/2019.
De acordo com os fatos narrados pela autoridade lançadora, o sujeito passivo incorreu na(s)
seguinte(s) infração(ões):

Ausência de Declaração ou Declaração Inexata (AC 2017);

Falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base estimada (AC 2017);

Arbitramento do lucro com base na receita bruta de revenda de combustíveis (AC 2018).
Sobre a exigência principal foi aplicada a multa de ofício de 75%.
Também integra os Autos de Infração o Relatório Fiscal de folhas 44-56, de onde se extrai que:
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
4
INFRAÇÕES:
1- IRPJ E CSLL

O contribuinte em 23/11/2017 apresentou DCTF de setembro/2017, declarando valores
devidos do 3° trimestre/2017, código 2089-01, IRPJ - Lucro Presumido, no valor de R$210,00 e
código 2372-01, CSLL – Lucro Presumido, no valor de R$ 189,00.
Os respectivos pagamentos se deram em 11/09/2018. Vide DCTF e relação de pagamentos
efetuados em anexo.
[...]
O art. 13 da Lei no 9.718, de 1998, com redação dada pelo art. 7o da Lei no 12.814, de2013,
dispõe que a pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido
igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 ou a R$ 6.500.000,00 multiplicado pelo número de meses
de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo
regime de tributação com base no lucro presumido.
No ano calendário de 2016, conforme ECD apresentada pelo contribuinte, o contribuinte não
apresentou ECF, a receita bruta foi R$ 92.794.109,86, logo, estava acima do limite permitido
para opção pela tributação com base no lucro presumido em 2017. Vide demonstrativo
BALANCETE – DRE 2016, em anexo.
Os pagamentos efetuados do IRPJ e da CSLL com códigos relativos ao lucro presumido, foram
relativos ao 3° trimestre, e não relativos ao 1° trimestre, conforme determina a legislação.
Por essas razões, a opção pela tributação no ano calendário de 2017, com base no lucro
presumido não seria possível.
Em 04/06/2018, o contribuinte apresentou a ECF relativa ao ano calendário de 2017.
Uma vez que a opção pela forma da tributação do IRPJ com base no lucro presumido, não
pôde ser exercida, restou-lhe apenas as opções de tributação do IRPJ com base no lucro real
ou lucro arbitrado.
A manifestação da escolha pela forma de tributação e de determinação das estimativas
mensais do IRPJ e da CSLL, podem se dar através da ECF, onde o contribuinte também declara
a sua opção.
Na ECF - AC 2017, apresentada pelo contribuinte, Registro 0010 - Parâmetros de Tributação,
foi informado pelo contribuinte que a forma de tributação do IRPJ seria com base no lucro real
anual e a forma de determinação das estimativas mensais seria com base na receita bruta e
acréscimos.
O registro M300 da ECF, apresenta lucro real no valor de R$ 9.820.194,62, o mesmo valor
apresentado no registro M350, base cálculo da CSLL, os quais conferem com o valor
informado no registro L300 - Demonstração do Resultado Líquido no Período Fiscal, como
também, com o resultado do exercício, informado na Escrituração Contábil Digital - ECD.
No Registro N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro Real, está informado como Imposto
de renda devido, o valor R$ 2.431.048,65 e no Registro N670 - Apuração da CSLL com base no
Lucro Real, o valor de R$ 883.817,52, como CSLL devida.
Esses valores do IRPJ e da CSLL, conforme demonstrado nos registros mencionados, foram
devidamente apurados com base no valor de R$ 9.820.194,62, que é a base de cálculo do IRPJ
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
5
e da CSLL correta, de acordo com a escrituração contábil. Vide demonstrativo APURAÇÃO DO
IRPJ E CSLL – 2017.
Ocorre que os mencionados valores de IRPJ e CSLL devidos, não foram recolhidos e nem
informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais –DCTF, mesmo após a
mensagem eletrônica, intimação e prorrogação de prazo concedida.
Assim, os referidos valores estão sendo cobrados mediante o presente auto de infração.
[...]
2- MULTA ISOLADA PELA ESTIMATIVA NÃO RECOLHIDA

[...]
O contribuinte não informou na ECF – AC 2017, a base de cálculo das estimativas devidas com
base na receita bruta e consequentemente, os valores das estimativas devidas do IRPJ e da
CSLL, uma vez que adotou, conforme o Registro 0010, a opção de recolhimento das
estimativas com base na receita bruta e acréscimos.
O contribuinte também não informou as estimativas devidas do IRPJ e da CSLL nas respectivas
DCTF, como também, não efetuou o recolhimento das mesmas, recolhimento este que estaria
obrigado. Não foram informados balanços de suspensão/redução do imposto no LALUR, na
LACS e nem nos respectivos registros na ECF.
[...]
No Demonstrativo MULTA ISOLADA PELA FALTA DO PAGAMENTO DA ESTIMATIVA COM BASE
NA RECEITA BRUTA E ACRÉSCIMOS (LUCRO REAL ANUAL - 2017), estão evidenciados os
valores calculados da multa isolada do IRPJ e da CSLL, que estão sendo cobrados.
No demonstrativo acima citado, foi observado que no mês de julho/2017, constam receitas de
prestação de serviços no valor de R$ 170.000.000,00.
De acordo com o Razão contábil das contas n° 4.1.1.01.002.00001 e 4.1.1.01.002.00002,
Serviços Prestados filial IV e II, respectivamente, vide demonstrativo em anexo, trata-se de
locação da base de petróleo de Ribeirão Preto -SP e da base de petróleo de Senador Canedo-
GO, por 10 anos, ao Sr. Marcelo R. de Souza, proprietário da empresa Rede MS Assessoria
Financeira EIRELI, a mesma empresa que conforme contrato de gestão acima comentado, foi
cessionária no referido contrato. Vide contrato em anexo.
No referido contrato de gestão, as referidas instalações dessas duas filiais são mencionadas
como parte integrante do ativo da empresa e em balancete anexado, mostra que estão
classificadas no ativo imobilizado.
No contrato social do contribuinte, o objeto social é o comércio atacadista de álcool
carbureto, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não
realizados por transportador retalhista – TRR. Não menciona locação de imóveis e instalações.
Houveram apenas 02 recebimentos de aluguel em todo o ano calendário.
[...]
Dessa forma, fica claro que a receita de locação das instalações das filiais acima comentadas,
não é a atividade fim do contribuinte, logo, não pode ser considerada receita bruta e, sim,
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
6
outras receitas, as quais não há percentual para estimar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
compondo de forma integral a base de cálculo estimada, na forma do art.25 da Lei 9.249/95.
Tanto para esta infração como para a infração n° 3, Arbitramento, foi adotado o percentual
para base de cálculo do IRPJ, 8% (no caso do arbitramento, há um acréscimo de 20%,
totalizando 9,6%), e não 1,6%, visto que o percentual de 1,6% é adotado para vendas no
varejo, ou seja, para os postos de gasolina, que não é o caso do contribuinte, que é
distribuidor de combustíveis. Vide algumas notas fiscais que colocamos como exemplo, em
anexo.
As demais notas fiscais também podem ser verificadas no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DA BASE CÁLCULO DO ARBITRAMENTO, onde possuem a chave eletrônica para consulta da
Nota Fiscal Eletrônica no site do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED.
[...]
3- ARBITRAMENTO

O contribuinte possui CNAE 4681801 – Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel e
gasolina.
O contribuinte intimado e reintimado, com prorrogação de prazo solicitada e concedida a
apresentar a Escrituração Contábil Fiscal – ECF e a Escrituração Contábil Digital - ECD do ano
calendário de 2018, conforme já bem detalhado acima, no tópico Termos e Intimações, não as
apresentou.
De forma, ficamos impossibilitados de averiguar ou realizar a apuração do Lucro Real, não
restando outra alternativa que não a apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido com base no lucro arbitrado, conforme a legislação determina.
[...]
Com base na Escrituração Fiscal Digital – EFD, elaboramos o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DA BASE CÁLCULO DO ARBITRAMENTO, no qual constam as notas fiscais de venda de
mercadorias, segregados por Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP, considerados
como tributáveis e totalizados por mês. No final do demonstrativo consta o resumo anual das
receitas no valor de R$ 1.706.251.533,37
[...]
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 13/01/2020 (fls. 3241) e apresentou sua
impugnação em 12/02/2020 (fls. 3163, 3166-3220), na qual alegou em síntese que:
Do Arbitramento do Lucro
1. O arbitramento do lucro é indevido vez que não houve instauração de procedimento fiscal
prévio que justificasse o arbitramento do lucro;
2. Simples mensagens de alerta de inconformidade, enviada por correio eletrônico à
IMPUGNANTE (02/07/2019 e 27/08/2019), não ensejam início de procedimento fiscal, nem
podem ser utilizadas como falta de atendimento à fiscalização;
3. A intimação recebida, em 27/05/2019, no bojo do MPF 04.4.01.00-2019-00125-5 não
guarda nenhuma correspondência com a intimação recebida, em 22/10/2019, referente ao
MPF 0440100-2019-00257-0;
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
7
4. Foi intimada a acerca do início da MPF, onde foi requerido que apresentasse DCTF de 2017
retificada e a ECF e ECD de 2018, somente em 22 de outubro de 2019, ocasião em que não
houve qualquer ressalva no sentido que a não apresentação ensejaria o arbitramento do
lucro;
5. Que foi solicitada prorrogação de prazo para atendimento da intimação, mediante
justificada necessidade, a saber a mudança no processo de gestão financeira e contábil da
empresa. Para o qual foi concedido prazo de 20 dias, mas insuficiente para atendimento da
demanda, razão da solicitação de novo prazo, este negado pela fiscalização;
6. A lavratura do Auto de Infração, sem a concessão de prazo solicitado pela Impugnante,
além de ignorar a boa-fé da impugnante demonstrada durante o procedimento fiscal,
atenta contra os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência;
7. O arbitramento do lucro é medida excepcional e somente pode ser utilizado nas hipóteses
estritamente previstas em lei;
8. A jurisprudência do CARF entende ser necessária a concessão de um prazo razoável para
que o contribuinte apresente a documentação solicitada ou faça as alterações na
escrituração já existente;
Da falta de fato gerador da multa isolada
9. O regime trimestral é a regra geral de apuração do Imposto de Renda (art. 217). O regime
anual, com recolhimento de estimativas mensais é facultativa ao contribuinte, exercida com
o pagamento da estimativa do mês de janeiro (art. 218). Não havendo o pagamento da
primeira estimativa, ainda que o contribuinte tenha manifestado, por qualquer outro meio,
a intenção de aderir a este tipo de apuração, a ele caberá o regime de apuração trimestral;
10. No presente caso, a IMPUGNANTE não realizou o pagamento, em janeiro de 2018, do
imposto que seria devido pela opção ao regime anual, de maneira que não houve adoção
desta modalidade;
11. Ao adotar o regime anual, em razão da transmissão da ECF e ECD de acordo com o regime
anual, o Ilmo. Fiscal ignorou o comando legal, pois a ECF e a ECD não têm o condão de
vincular o contribuinte ao regime de apuração anual;
12. Não sendo possível manter o enquadramento da IMPUGNANTE no Lucro Presumido, seu
regime apenas poderia ser o Lucro Real, cuja regra é pela apuração trimestral. Verificando a
ausência de apuração trimestral, caberia à autoridade fiscal intimar a empresa para
apresentação do quanto necessário para sua apuração;
13. Não sendo possível realizar a apuração pelo regime trimestral ou, ainda, se mostrando os
documentos econômico-fiscais da Impugnante imprestáveis para apuração da base de
cálculo, então à autoridade fiscal, após o devido procedimento, cabe o arbitramento do
lucro;
14. Não efetuou o pagamento do imposto estimado, não reduziu o imposto com base em
balancete relativo à competência de janeiro de 2017 e não consta balancete de suspensão
relativo a esta competência, de maneira a se concluir que a IMPUGNANTE não manifestou a
opção pelo pagamento dos tributos;
15. Insubsistente, portanto, o lançamento realizado pela autoridade fiscal no tocante ao
pagamento de IRPJ no importe de R$ 2.431.048,65 e R$ 883.817,52, uma vez que este
montante seria devido em caso de apuração pelo regime do lucro real anual;
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
8
16. De rigor ainda o afastamento da aplicação de sanção por estimativa, tendo em vista o não
enquadramento ao regime de apuração pelo lucro anual;
Da Receita de Aluguel
17. No que diz respeito à receita de locação da base de petróleo de Ribeirão Preto -SP e da base
de petróleo de Senador Canedo-GO, registrada nas contas 4.1.1.01.002.00001 e
4.1.1.01.002.00002, tais valores se referem, na verdade, a recebimentos decorrentes do
contrato de cessão de direitos comerciais da IMPUGNANTE para a empresa de titularidade
do Sr. Marcelo, denominada REDE MS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP, conforme se
verificaria pelos documentos de folhas 2180-2206;
18. Atuando em nome da IMPUGNANTE, a cessionária ficou responsável por firmar
compromissos, adquirir mercadorias, admitir funcionários, realizar o controle de obrigações
fiscais e realizar a transmissão das informações referentes à ocorrência de fatos jurídicos
tributários, prospectar clientes, enfim, tudo quanto necessário para a continuidade do
desempenho da atividade empresarial;
19. Dessa forma, os pagamentos a serem efetuados como contraprestação pelos direitos
cedidos são calculados, claramente, sobre a comercialização e o faturamento da própria
IMPUGNANTE, os termos do art. 208 do RIR/2018;
20. Não há portanto, qualquer receita advinda da empresa REDE MS ASSESSORIA FINANCEIRA
LTDA, administrada por Marcelo R. de Souza, sendo erroneamente computados os R$
170.000.000,00 (cento e setenta milhões) no Razão Contábil como receitas de aluguel, uma
vez que já haviam integrado a própria receita apurada no período, conforme ECD e ECF
transmitidas;
21. Todo comércio de combustíveis é minunciosamente controlado e regulado pelos órgãos
competentes, de maneira que não seria possível à IMPUGNANTE locar base de petróleo
sem expressa autorização da Agência Nacional de Petróleo (art. 13, § 5o, Resolução ANP
42/2011). De forma que, para que uma base de armazenamento seja utilizada por empresa
diversa daquela que detém a autorização para tal, é necessária a existência de contrato de
cessão de espaço, protocolizado perante a ANP, e com autorização expressa desta para
utilização da base, após preenchimento dos requisitos exigidos;
22. Nos termos do contrato, empresa REDE MS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA – EPP realizaria a
administração de toda atividade empresarial da IMPUGNANTE e sobre parcela do que fosse
comercializado, ficaria com a totalidade do lucro da operação , nos termos da Cláusula 1.1.,
sendo de direito da Impugnante, em contrapartida pela cessão dos direitos, apenas os
valores apurados nos termos da Cláusula 7.1;
Do coeficiente de arbitramento do lucro
23. O dispositivo legal que restringe a aplicação do percentual de 1,6% sobre a receita bruta,
para determinação do lucro, às atividades de revenda, para consumo, de combustível (art.
15, § 1o, I, Lei 9.249/95), afastando, portanto, as venda por atacado, viola o princípio da
isonomia;
Da impossibilidade de cobrança da multa isolada
24. Após o encerramento do ano-calendário, é incabível a exigência da multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ, vez que na hipótese somente pode ser
exigido o imposto devido ao final do período, sob pena de se esta exigindo duplamente o
tributo e a penalidade;
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
9
25. Há exigência concomitante da multa de ofício de 75% e da multa isolada, pois ambas têm
origem no não pagamento do IRPJ e CSLL, apurados sobre a mesma base de cálculo,
restando evidente a aplicação de duas penalidades sobre a mesma infração;
Da ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício
26. Não procede a incidência de juros sobre a multa de ofício, pois na medida que os juros tem
caráter indenizatório eles devem incidir somente o valor que deixou de ser recolhido;
[...] (grifos nossos)
4.
A DRJ/PA (DRJ02) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 3247/3264, julgando
procedente em parte a Impugnação, a fim de cancelar as exigências de IRPJ, CSLL e multas
isoladas, relativas ao ano-calendário 2017, mantendo os lançamentos referentes ao ano-
calendário 2018, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
LUCRO REAL ANUAL. MOMENTO DE OPÇÃO.
A opção da pessoa jurídica pela apuração anual se manifestada pelo recolhimento do imposto,
estimado sobre a receita bruta e acréscimos, ou com apresentação do balanço ou balancete de
suspensão ou redução, relativo ao mês de janeiro ou ao mês de início de atividade.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
É improcedente o lançamento que não observa corretamente os aspectos materiais e temporais do
fato gerador e da base de cálculo do tributo.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. ATO VINCULADO.
O arbitramento do lucro do contribuinte, nas hipóteses de que fala o art. 47 da Lei no 8.981/95, é ato
vinculado da administração tributária, devendo ser fielmente seguida pela autoridade
administrativa, mormente quando do exercício do lançamento tributário, sob pena de
responsabilidade funcional.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA. ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de inconstitucionalidade
ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de lançamento. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de
legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de inconstitucionalidade ou de
ilegalidade somente são apreciadas nos julgamentos administrativos quando houver expressa
autorização.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, apresenta-se regular a
incidência dos juros de mora sobre os valores da multa de ofício não pagos a partir de seu
vencimento.
5.
Do referido acórdão não houve a interposição de Recurso Voluntário pela
contribuinte, conforme “Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem” de fl. 3279 e “Termo de
Intimação no 0.076/2021” de fls. 3288/3289, in fine:
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
10

Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
11

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
9.
Do Recurso De Ofício
9.1
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de
multa de ofício no percentual de 75%, multa isolada pelo não recolhimento das estimativas e juros
de mora, no valor total de R$ 149.568.350,58, referentes aos anos-calendários 2017 e 2018.
9.2
De acordo com os fatos narrados pela Autoridade Lançadora a contribuinte incorreu
nas seguintes infrações: AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU DECLARAÇÃO INEXATA (IRPJ – ano-
calendário 2017); FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ E CSLL SOBRE A BASE ESTIMADA (ano-
calendário 2017); RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS (IRPJ – ano-calendário 2018); e
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL (anos-calendários 2017 e 2018).
9.3
O v. acórdão a quo julgou procedente em parte a Impugnação, a fim de cancelar as
exigências de IRPJ, CSLL e multas isoladas, relativas ao ano-calendário 2017 (R$ 43.378.187,88),
mantendo os lançamentos referentes ao ano-calendário 2018.
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
12
9.4
Portanto, verifica-se que a parcela exonerada (R$ 43.378.187,88) , que constitui o
objeto do Recurso de Ofício, atende ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 02, de 17
de janeiro de 20231, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, razão pela qual dele conheço.
9.5
Passo ao reexame da decisão recorrida.
9.6
Ab initio, é sabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real,
optantes pelo regime de apuração anual estão legalmente obrigadas a antecipar, no curso do ano-
calendário, o imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) devido em bases estimadas – v. cf.
artigo 2o, da Lei no 9.430/1996.
9.7
Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas estimativas, sendo que, ao final do
período anual, quando se torna possível apurar o lucro tributável, realizar-se-á o ajuste entre o
valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente devido aos cofres da União a título de
IRPJ
9.8
Ou seja, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de arrecadação de
tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio da qual o Fisco impõe o
adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual, no entanto, somente se concretizará no
momento da ocorrência do fato imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já recolhido se
transmuda em crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
9.9
Contudo, a opção pela tributação com base no Lucro Real anual ocorre com o
pagamento do imposto, calculado sobre a receita bruta mensal e acréscimos, ou através da
demonstração em balanços ou balancetes de suspensão ou redução quando o valor acumulado já
pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, relativos ao mês de janeiro ou ao mês de
início de atividade (estimativa mensal), nos termos dos artigos 222 e 230 do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR99), vigente a época dos fatos, in verbis:
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de cálculo estimada
(Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto correspondente ao mês
de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art.
3o, parágrafo único).
[...]
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido em cada
mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já
pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período
em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 1o):
I - deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no Livro Diário;
II - somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido no decorrer do ano-
calendário.

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa,
em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
13
§ 2o Estão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de balanços ou
balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de
janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 2o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser efetuado com
base em balanço ou balancete mensal, desde que fique demonstrado que o imposto devido no
período é inferior ao calculado com base nas disposições das Subseções II a IV (Lei no 8.981, de
1995, art. 35, § 3o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo (Lei no
8.981, de 1995, art. 35, § 4o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
9.10
No caso em apreço, a contribuinte indicou o Lucro Real Anual como forma de
apuração do IRPJ/CSLL em sua ECF, referente ao ano-calendário 2017, todavia (i) não apurou o
valor das estimativas, efetuou os recolhimentos mensais ou declarou os respectivos débitos; e (ii)
não demonstrou mediante balancete de suspensão ou redução do imposto/contribuição, posto
que indicou que o pagamento das estimativas teria como base a receita bruta.
9.11
Portanto, verifica-se que não houve a regular opção pela contribuinte da apuração
do IRPJ e CSLL na forma do Lucro Real Anual no ano-calendário 2017. Porquanto, a Recorrente
estava sujeita à apuração do Lucro Real na sua forma de tributação ordinária, ou seja, o Lucro Real
Trimestral, conforme dispõe o artigo 220 do RIR99.
9.12
Assim sendo, o lançamento relativo ao ano-calendário de 2017 deveria ter
observado a sistemática do Lucro Real Trimestral ou, em sua impossibilidade, o lucro arbitrado,
conforme estabelecem os artigos 530 e seguintes do RIR99.
9.13
Neste sentido, poderia ser aplicado por analogia o teor da Súmula CARF no 192 que
dispõe:
Súmula CARF no 192
É defeso à autoridade julgadora alterar o regime de apuração adotado no lançamento do IRPJ e da
CSLL, de lucro real para lucro arbitrado, quando configurada hipótese legal de arbitramento do
lucro. Acórdãos Precedentes: 9101-006.829; 9101-006.506; 9101-006.189; 9101-005.429
9.14
Com efeito, o vício constante do “Relatório Fiscal” de fls. 44/57, que erroneamente
indicou que a forma de apuração escolhida pela contribuinte foi o Lucro Real Anual no ano-
calendário 2017, importou em erro na determinação do fato gerador e na base de cálculo dos
lançamentos dela decorrentes, o que afronta ao disposto no artigo 142 do CTN, in fine:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
9.15
Outrossim, a multa isolada por falta de recolhimento das estimativas mensais de
IRPJ e CSLL também deve ser cancelada, tendo em vista a ocorrência de vício nos lançamentos
referentes ao ano-calendário 2017.
9.16
Por fim, reitero que não houve a interposição de Recurso Voluntário pela
contribuinte, conforme “Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem” de fl. 3279 e “Termo de
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.571 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.728035/2019-57
14
Intimação no 0.076/2021” de fls. 3288/3289, estando definitivamente constituídos os débitos
remanescentes.
Dispositivo
10.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso de Ofício, tendo em vista atender ao limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no 103, e no mérito NEGO
PROVIMENTO, a fim de manter o cancelamento dos lançamentos, bem assim da multa isolada por
falta de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário 2017,
vez que a Autoridade Fiscal indicou erroneamente a forma de apuração escolhida pela
contribuinte, importando em erro na determinação do fato gerador e na base de cálculo dos
lançamentos dela decorrentes, o que afronta ao disposto no artigo 142 do CTN.

(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 3312
DF CARF MF
Original